Tribunal: TJMT
Processo: 1019226-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019226-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), ROVAS TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 03.240.330/0001-42 (AGRAVANTE), RONALDO CAMARGOS DE VASCONCELOS - CPF: 209.547.431-72 (AGRAVANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019226-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

RONALDO CAMARGOS DE VASCONCELOS e ROVAS TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

AGRAVADO(S):

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULO EXECUTIVO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA –

SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
RONALDO CAMARGOS DE VASCONCELOS e ROVAS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
contra a decisão proferida na Execução por Título Extrajudicial
nº 1821/2012 – 0035168-40.2012.8.11.0041 – que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente alegada em Exceção de Pre-Executividade.

Em síntese, sustentam os agravantes que

se trata de execução de título extrajudicial que se prolonga desde o ano de 2012 sem penhora de nenhum bem e por isso deve ser extinta na forma do art. 924, V, do CPC, dada a inegável ocorrência de prescrição intercorrente, pois o processo não pode ser eternizado no tempo em vã tentativa de se preencher o vazio patrimonial havido na relação jurídica objeto da execução.

Destacam que o despacho inicial, interruptivo da fluência do prazo prescricional, conforme art. 802 do CPC, foi proferido em 01/11/2012, passando, a partir disto, a fluir o prazo da Prescrição Intercorrente (art. 921 do CPC) e que a norma estabelece que não sendo localizado o executado ou sendo citado, inexistirem bens penhoráveis, o processo ficará suspenso por um ano e após tal período inicia-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente pelo mesmo prazo da prescrição da ação executiva.

Afirmam, porém que, quanto à dinâmica do efetivo início da contagem do prazo prescricional, o STJ consolidou o entendimento de que não há necessidade de o juiz determinar a suspensão formal do processo por um ano, sendo esta considerada automaticamente realizada a partir da constatação de inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do executado.

Nesse sentido, fazem uma breve narrativa dos fatos processuais e alegam que nenhum dos executados/agravantes possuem bens passíveis de penhora, sendo certo que apenas o agravante Ronaldo Vasconcelos é proprietário de único bem imóvel desde o ano de 2003, o qual guarnece a sua residência familiar e por isso já foi reconhecido judicialmente como impenhorável.

Sob tais argumentos, pugnam seja reconhecida a prescrição intercorrente, e a consequente extinção do processo.

Ausente qualquer pedido de liminar ou antecipação da tutela recursal – ID. 181115176.

Contraminuta – ID. 183609655, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos,
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ajuizou
Execução por Título Extrajudicial nº 1821/2012 – 0035168-40.2012.8.11.0041
em face de
ROVAS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME
e seu avalista
RONALDO CAMARGOS DE VASCONCELOS,
aduzindo que:

“Em 28/10/2011, a Executada e seu Interveniente Garantidor firmaram perante o Exequente a seguinte, o Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças n. 11230734880, no valor financiado de R$ 182.946,95 (cento e oitenta e dois mil novecentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos), para pagamento em 58 (cinquenta e oito) prestações no valor unitário de R$ 5.480,75, com 1° vencimento em 22/11/2011 e último para 22/08/2016.

Ocorre que a executada e seus intervenientes garantidores encontram-se inadimplentes desde a 7' parcela, vencida na data de 22/05/2012, constituindo-se em mora permanente perante o Exequente, ocasionando o vencimento antecipado do pacto, conforme as suas cláusulas 06 e 08, respectivamente.”

Narram os agravantes que (. 179311665 - Pág. 9/11):

“a) A ação foi proposta em 01/10/2012.

b) O despacho inicial (marco interruptivo da prescrição) foi proferido em 01/11/2012.

c) Ambos os EXECUTADOS/AGRAVANTES FORAM CITADOS em 07/05/2013 conforme a Certidão acostada à fl. 51 – ID 63546824 - P. 58. dos autos originais.

d) Certidão de não pagamento e não oferecimento de bens à penhora pelos executados, lavrada em 14/05/2013 (Id 63546824 - P.59. e) Certidão de decurso do prazo para pagamento e oposição de embargos sem manifestação pelos executados, lavrada em 17/03/2014 (Id 63546824 - P.60).

f) requerida penhora on-line – BACENJUD – contra ambos os executados, protocolizada em 28/04/2014 (63546824 - P. 62), com resultado de R$ 19,62 (dezenove reais e sessenta e dois centavos) - Id 63546824 - P. 69.

g) [...] em 31/08/2016, sem encontrar bens penhoráveis, o exequente requereu o oficiamento à SRFB para que apresentasse as três últimas declarações de imposto de renda dos executados – Id 63546824 - P. 71.

h) em 07/08/2017 o exequente protocolizou informação de buscas RENAJUD e a identificação de veículos em nome dos executados - Id 63546824 - P. 76, sobre os quais foi determinada a realização de penhora (decisão proferida em 14/03/2018). Contudo, tais penhoras não foram formalizadas porque os veículos indicados não foram encontrados (
inexistentes de fato – apenas constam em nome do executado, mas não lhe pertencem há muitos anos)
, conforme Certidão do Oficial de Justiça lavrada em 26/04/2019 (Id 63546824 - P. 104).

i) em 10/07/2019 o exequente/agravado, desistindo (tacitamente) da penhora sobre os veículos (inexistentes de fato), indicou em penhora bem IMÓVEL RESIDENCIAL de propriedade do executado Ronaldo Vasconcelos desde 17/09/2003 (Id 63546824 - P. 108).

j) A penhora sobre o imóvel residencial do executado/agravante foi formalizada e, mediante fundamentada e comprovada alegação de impenhorabilidade foi desconstituída - Id 82312546 - P. 1.

k) Em manifestação protocolizada em 26/04/2022 o exequente/agravado declara expressamente que “
Apesar das tentativas de localizar bens da parte devedora, verifica-se que nenhuma delas a parte credora obteve êxito, considerando o fato de que, utilizados todos os meios legais permitidos, os esforços restaram inócuos frente a não localização de bens penhoráveis”
. E ainda concluiu com o absurdo e ilegal requerimento de que o Juízo determine a apreensão da CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO e CONTA BANCÁRIA do executado Ronaldo Vasconcelos.”

A seguir, os executados/agravantes apresentaram
Exceção de Pré-executividade
, na qual alegaram a ocorrência da prescrição intercorrente, sobrevindo a decisão agravada que rejeito o pedido.

Pois bem.

Nos termos do entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida quando demonstrado desinteresse do credor/exequente no cumprimento das diligências legais dentro do prazo prescricional previsto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou inúmeras situações relativas à prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência REsp 1604412/SC (Tema/IAC n. 1), fixando a seguinte orientação:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Na hipótese, consoante bem fundamentado na decisão agravada (ID. 124410971 dos autos principais):

“não merece guarida o reconhecimento de prescrição intercorrente arguida pelo executado.

Observo que em seus argumentos defende o executado a ausência de interrupção do prazo prescricional do título.

Necessário esclarecer que a prescrição da ação ou do título, é instituto diverso da prescrição intercorrente por inércia no impulsionamento do feito.

Desta forma, considerando que se efetivou a citação da parte executada, conforme certidão de Id 63546824 - Pág. 59, não há que se falar em prescrição da ação ou do título.

E, no que tange à prescrição intercorrente, não se verifica a configuração desta.

Com efeito, considerando o título executivo que ensejou a ação executiva, o Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças, contida no Id 63546824 - Pág. 21/33, o prazo prescricional do contrato é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, parágrafo 5º do Código Civil.

Em vista disso, não verifico a paralisação do feito por prazo superior a 05 (cinco) anos, não havendo como reconhecer a prescrição intercorrente, uma vez que não se verificou desídia do credor no impulsionamento dos autos.

Por fim, a paralisação que deve ser considerada para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente é a ausência de impulsionamento.

Do contexto dos argumentos da devedora vejo que alega a ausência de localização de bens penhoráveis, indicando assim a prescrição intercorrente.

No entanto, a suspensão da execução, fundamentada no art. 921, inciso III, § 1º e 2º do CPC, trata da suspensão pelo prazo de um ano, sem que seja localizado bens penhoráveis, ensejando que o Juízo determine o arquivamento dos autos.

Dito isso, apura-se que não merece guarida os argumentos da executada, uma vez que não houve a suspensão e arquivamento por ausência de bens penhorados, nem tão pouco a paralisação dos autos por falta de impulsionamento e desídia do credor.

Nesse interim, entendo que não se configurou a prescrição intercorrente alegada pela executada e diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pela rejeição do pleito.

Por todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, apresentada pelo devedor.”

Assim, em que pese os agravantes alegarem
“que o MM. Juízo prolatou decisão INDEFERINDO o pedido de prescrição intercorrente, sob o fundamento acima, violando o entendimento consolidado do Superior Tribunal De Justiça de
não haver necessidade do juiz determinar a suspensão formal do processo por um ano,
sendo esta CONSIDERADA AUTOMATICAMENTE REALIZADA A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.”,

tais alegações não prosperam.

Isto porque, ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição exequente sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, verifica-se o esforço empreendido pelo agravado a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a suposta (in)existência de bens do devedor ou ainda sua ocultação, não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO. SEIS MESES DO TÉRMINO DA DATA DE APRESENTAÇÃO. PROTESTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA DATA DO PROTESTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N.º 106, DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE AO DESPACHO CITATÓRIO. ART. 240, CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A contagem do prazo prescricional para execução de cheque (art. 59, da Lei n.º 7.357/1985) inicia-se após o decurso do prazo legal de apresentação – 30 ou 60 dias (art. 33, da Lei n.º 7.357/1985). 2. O protesto cambial interrompe a prescrição, cuja contagem reinicia a partir da data deste ato (art. 202, III e parágrafo único, do Código Civil). 3. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0065750-93.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 02.03.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o autor, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. O prazo, assim, é o mesmo da ação, a teor da Súmula 150 do STF. Conforme o RESP n. 1604412/SC - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (art. 947 do CPC/2015), o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. No caso concreto, verifica-se que não houve intimação do credor para viabilizar a oposição de fato impeditivo à incidência da prescrição, o que implica manutenção da decisão que deixou de acolher a prescrição intercorrente alegada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70073409229 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/05/2020)

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024